Tribunal: CARF
Processo: 13855.720190/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Diante de completa ausência de informação de valores de tributos devidos em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), não se consuma a confissão de dívida, prevista no Decreto-Lei no 2.124, de 1984, razão pela qual cabe a constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal nos termos do art. 142 do CTN, mediante lançamento de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, cabe aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata (art. 44, inc. I da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
CSLL. MESMO SUPORTE FÁTICO E CONTEÚDO PROBATÓRIO.
Aplica-se à CSLL o decidido para o IRPJ, vez que os lançamentos de ofício compartilham do mesmo suporte fático e conteúdo probatório.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720190/2017-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.867 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
R.A. PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2014
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA.
LEI 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação
de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários
com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de
terceiros.
VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Diante de completa ausência de informação de valores de tributos devidos em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), não se
consuma a confissão de dívida, prevista no Decreto-Lei no 2.124, de 1984,
razão pela qual cabe a constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal
nos termos do art. 142 do CTN, mediante lançamento de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, cabe aplicação da multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata (art. 44, inc. I da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007).
CSLL. MESMO SUPORTE FÁTICO E CONTEÚDO PROBATÓRIO.
Aplica-se à CSLL o decidido para o IRPJ, vez que os lançamentos de ofício
compartilham do mesmo suporte fático e conteúdo probatório.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720190/2017-22
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 8a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de fls. 05/19, lavrado com o
objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de
2014, no valor histórico de R$ 2.122.720,57.
O Relatório Fiscal (e-fls. 21/48) informa que a Recorrente, optante do lucro real
anual no ano-calendário de 2014, não declarou em DCTF – Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais o IRPJ e a CSLL, os tributos devidos em 31/12 e tampouco as estimativas
mensais compreendidas entre os meses de fevereiro a setembro.
Intimada, justificou-se no sentido de que os débitos teriam sido liquidados
mediante utilização de títulos públicos (teria tornado cessionária, cessionário de crédito
financeiro, oriundo de procedimento administrativo junto a Secretaria do tesouro Nacional,
objetivando o resgate de título da dívida pública externa), conforme previsto na Lei no 10.179, de
2001, regulamentada pela Portaria da RFB no 913, de 2002. Alegou que em razão da ausência de
campos específicos na DCTF, todo o procedimento foi informado em informes protocolados na
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

Secretaria do Tesouro Nacional, embasado em valores declarados no EFD- Contribuições e
também em sua com sua escrituração contábil entregue na forma de ECD.
A Recorrente (a) apresentou cópia de contrato firmado com a APPEX
CONSULTORIA dispondo sobre a cessão onerosa de crédito financeiro no valor de
R$2.000.000,00, que foi adquirido com deságio de 30%, perfazendo o valor de R$1.400.000,00,
e cópia de documentos bancários comprovando o pagamento; e (b) informou que seus tributos
seria pagos pela APPEX CONSULTORIA mediante utilização dos “créditos financeiros (títulos
públicos)” adquiridos.
Ao apreciar os fatos e legislação aplicável, entendeu a autoridade fiscal que
conforme a Lei no 10.179, de 2001, apenas os títulos da dívida pública cartulares evidenciados no
art. 2o da norma (Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro -LFT e
Notas do Tesouro Nacional - NTN) poderiam ser utilizados para quitação de tributos federais,
desde que vencidos, e que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) informou, com o intuito de
prevenir fraudes tributárias, que todos os títulos haviam sido resgatados nos respectivos
vencimentos. Assim, não haveria mais nenhum título vencido e, por consequência, não haveria
que se falar em existência de títulos aptos para quitação de obrigações tributárias. Assim, não
haveria possibilidade de pagamento ou compensação de tributos federais com títulos públicos
emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001, com exceção de pagamento de 50% do Imposto
Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese prevista no art. 105 da Lei n° 4.504, de
1964. Assim, a Portaria da RFB no 913, de 2002, que veio regulamentar eventuais situações
previstas pela Lei no 10.179, de 2001, não se aplicaria ao caso concreto.
Tendo em vista que os débitos não foram confessados em DCTF, foram lavrados
autos de infração de IRPJ e CSLL, com lançamentos de ofício do IRPJ e CSLL com fato gerador
31/12/2014 com multa de ofício de 75%, e lançamentos de multa isolada em razão de
insuficiência de recolhimento de estimativas mensais para os meses de fevereiro a setembro de
2014.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 505 e seguintes), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a fiscalização constatou divergências entre os valores de IRPJ e
CSLL declarado na ECF e ECD, com aqueles declarados em DCFT, para
as competências de 02/2014 a 09/2014;
b) Que os valores que deveriam ter sido declarados em DCTF foram
pagos/quitados através de processo de resgate de Título da Dívida Pública
Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional, através de processos
administrativos
identificados
pelos
COMPROTs
de
n.o:
011.79446.000257.2013.000.000 no qual é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta denominada Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418, Operação
Especial 0409, IDOC 275%4, Lei Orçamentária 2012, com quitação
conforme tabela mencionada nos COMPROT;
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

c) Que após os informes dos pagamentos no Tesouro Nacional, com a
abertura dos COMPROTs mencionados acima, a Empresa Contribuinte
protocolou referidos documentos na Receita Federal do Brasil, no
Processo Administrativo n.o 13811.726457/2012-97, confessando seus
débitos e informando o imediato pagamento, ainda que através de veículo
diverso do oferecido pela RFB (programa DCTF), já que este não
possibilita a inserção das informações pertinentes ao procedimento
adotado pelo contribuinte;
d) Que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, e que tendo sido confessados pelo contribuinte, não
poderiam ter sido objeto de lançamento de ofício;
e) Que o contribuinte que deixar de apresentar a DCTF nos prazos fixados ou
que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela SRF, o que
não ocorreu no caso presente, motivo suficiente para ser cancelado o Auto
de Infração em sua totalidade;
f) Que é impossível falar em fraude//informação falsa se a operação em
comento consta regularmente na contabilidade, com a devida informação
ao Fisco, na qual houve a contabilização de acordo com a movimentação
real da Empresa, não havendo que se falar na aplicação de multa isolada
no patamar de 75%;
g) Que, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa de
ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa pela falta de
entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei n.o 10.426/2002, alterado
pela Lei n.o 11.051/2004;
h) Por fim, que caso a RFB não concorde com a modalidade de confissão e
pagamento, que inicie a abertura de um processo administrativo fiscal,
amparado na Lei do Processo Administrativo – Lei n.o 9.784/99 e Decreto
70.235/72, e nos direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório,
com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para
averiguar as informações da confissão e as questões do pagamento

Posteriormente, a 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 01, proferiu o Acórdão n.o 101-010.299 (fls. 622/643) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

TÍTULOS PÚBLICOS NÃO RECONHECIDOS PELA SECRETARIA DO
TESOURO
NACIONAL.
EXTINÇÃO
DE
TRIBUTOS
FEDERAIS.
INAPTIDÃO.
I - Apenas os títulos da dívida pública cartulares evidenciados no art. 2o da Lei
no 10.179, de 2001, Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do
Tesouro-LFT e Notas do Tesouro Nacional - NTN poderiam ser utilizados para
quitação de tributos federais, desde que estivessem vencidos. Considerando
que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) informou, com o intuito de
prevenir fraudes tributárias, que todos os títulos foram resgatados nos
respectivos vencimentos, por consequência não há mais nenhum título vencido,
ou seja, não há que se falar em existência de títulos cartulares aptos para
quitação de obrigações tributárias, com exceção de pagamento de 50% do
Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese prevista no
art. 105 da Lei n° 4.504, de 1964.
II - Aquisição junto à empresa de consultoria de títulos oferecidos como
“públicos” pretensamente emitidos com base no Decreto-lei no 6.019, de 1943,
sem reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional, e cujo resgate em tese
deveria ser efetuado fora do país e pela moeda de emissão (dólares ou libras
esterlinas), não são aptos para a extinção de tributos federais por meio de
pagamento, tampouco por meio de compensação vez que são desprovidos dos
atributos de liquidez e certeza, além de vedação expressa prevista no art. 74, §
12, inciso II, alínea “c" da Lei no 9.430, de 1996, recebendo qualificação
jurídica
de compensação não declarada.
VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Diante de completa ausência de informação de valores de tributos devidos em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), não se
consuma a confissão de dívida, prevista no Decreto-Lei no 2.124, de 1984,
razão pela qual cabe a constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal
nos termos do art. 142 do CTN, mediante lançamento de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, cabe aplicação da multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata (art. 44, inc. I da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007).
CSLL. MESMO SUPORTE FÁTICO E CONTEÚDO PROBATÓRIO.
Aplica-se à CSLL o decidido para o IRPJ, vez que os lançamentos de ofício
compartilham do mesmo suporte fático e conteúdo probatório.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

Inicialmente, a DRJ esclarece que os “títulos públicos” em questão teriam sido
emitidos com base no Decreto-lei no 6.019/1943 visando a regularização das dívidas da União e
demais entes federativos no exterior, sendo que os títulos em dólares foram todos resgatados, e
os títulos em libras esterlinas ainda remanescem em reduzido estoque de circulação.
E que segundo a legislação, tais títulos devem ser pagos pelos respectivos valores
nominais registrados na face do papel, sem incidência de qualquer ajuste ou correção sobre os
valores de resgate de principal e dos cupons de juros das apólices. Além disso, o resgate deve ser
efetuado fora do país na moeda de emissão (dólares ou libras esterlinas).
Que no caso dos títulos objeto dos autos, restou demonstrado que não possuem
qualquer validade, e que a Impugnante comprou uma “falsa promessa", acreditando ter feito um
“excelente negócio”, beneficiando-se de um deságio de 30%, obtendo “créditos" aptos a
extinguir tributos no valor de R$ 2.000.000,00 pagando a “promoção" de R$ 1.400.000,00
ofertada pela APPEX CONSULTORIA.
Seguiu aduzindo que nos termos da Lei no 10.179, de 2001, apenas os títulos da
dívida pública cartulares evidenciados no art. 2o do diploma legal, quais sejam, Letras do
Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro-LFT e Notas do Tesouro Nacional -
NTN poderiam ser utilizados para quitação de tributos federais, desde que estivessem vencidos,
o que não é o caso dos autos.
Ademais, consignou que a compensação só pode ocorrer mediante créditos com
os atributos de liquidez e certeza, consoante art. 170 do CTN, e que no presente caso, ainda de
não haver crédito líquido e certo, a pretensa compensação ocorreu sem a apresentação de
declaração de compensação, em afronta ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Como se não fosse o bastante, a compensação por meio de utilização de títulos
públicos é vedada expressamente pelo art. 74, § 12, inciso II, alínea “c" da Lei no 9.430, de 1996,
sendo considerada compensação não declarada.
O fato de os débitos tributários de IRPJ e CSLL terem sido informados na
Escrituração Digital não implica a confissão de dívida, mas apenas cumprimento de obrigação
acessória, prevista nos arts. 251 e 257 a 260 do RIR/99. Que nos termos do Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, a DCTF é o instrumento hábil para a confissão de dívida e constituição do crédito
tributário.
Esclareceu ainda que não há acusação fiscal de fraude, sonegação ou conluio,
prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, caso em que a multa de ofício seria qualificada
para o percentual de 150%. O que se tem é que os títulos públicos são fraudulentos, e foram
comercializados de maneira indevida.
Ou seja, foram dissociadas as duas condutas (terceiros e Impugnante), tendo sido
a fraude (caráter subjetivo, doloso) imputável apenas aos terceiros que emitiram e
comercializaram os títulos. Em relação à Impugnante, a acusação fiscal foi de caráter objetivo,
no sentido de que a Impugnante valeu-se de títulos públicos sem validade (emitidos de forma
fraudulenta por terceiros) para extinguir débitos tributários de IRPJ e CSLL.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

Logo, reputou como correta a multa aplicada no patamar de 75%, prevista no art.
44 da Lei no 9.430, de 1996.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
661/671), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que nos termos do art. 24 da Lei n.o 11457/07, a Receita Federal
deve julgar seus recursos no prazo de 360 dias, sendo que no presente
caso, é possível perceber que o Despacho de Encaminhado da impugnação
para o DRJ foi feito em 31/05/2017 (fls. 619) sendo o processo julgado
apenas na data de 23/06/2021, ou seja, o processo ficou parado por quatro
anos, em flagrante ilegalidade e prejuízo ao contribuinte; e
b) Que todo o procedimento de quitação dos débitos mencionados no
processo, através da abertura de COMPROT com Títulos da Dívida
Pública Externa, está amparado no artigo 1o e parágrafo único, da Portaria
da Secretaria da Receita Federal do Brasil n.o 913, de 25 de julho de 2002.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
No mérito, trata-se de mais um dos conhecidos casos de compensação fraudulenta
com a utilização de “Títulos da Dívida Externa”, os quais não possuem base legal para
compensação pretendida. Tais casos, infelizmente, não são raros no âmbito deste conselho e já
foi apreciado por diversas oportunidades no âmbito desta TO.
Cumpre ressaltar que a contribuinte é reincidente nessa prática e são inúmeros os
processos administrativos, seja de não homologação de DCOMP, multa isolada ou constituição
de crédito não confessado adotando-se o mesmo modus operandi.
Quanto à alegação preliminar de prescrição intercorrente, a mesma não deve ser
acolhida a teor do que dispõe a Súmula CARF. n. 11, de aplicação vinculante desde o ano de
2018:
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Tendo sido o recurso Voluntário apresentado no ano de 2021, temos que tal
alegação é meramente protelatória.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do
Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica, pedindo vênia para não reproduzir as citações da decisão recorrida:

Trata-se de situação no qual a Impugnante utilizou supostos créditos financeiros
decorrentes de resgate de títulos da dívida pública, que foram declarados inexistentes
pela Secretaria do Tesouro Nacional, para extinguir débitos tributários de IRPJ e CSLL.
Os títulos de dívida pública foram adquiridos junto à empresa APPEX
CONSULTORIA.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

Em contrato firmado junto à APPEX CONSULTORIA, consta a cessão onerosa de
pretenso crédito financeiro no valor de R$ 2.000.000,00, que foi adquirido com deságio
de 30%, perfazendo o valor de R$ 1.400.000,00.
Alega a Impugnante:
(...)
Os “títulos públicos” em questão teriam sido emitidos com base no Decreto-lei no 6.019,
de 1943. Esclarece a autoridade fiscal que, na década de 40 do século passado, visando
a regularização das dívidas da União e demais entes federativos no exterior, foi
concretizada negociação com credores internacionais, representados por suas entidades
de detentores de títulos públicos no exterior, “The Council of the Corporation of
Foreign Bondholder”, de Londres, e “Foreing Bonholder Protective Council, in”, de
Nova York. Na ocasião, foi autorizada a retomada dos pagamentos da dívida contraída
em dólares e libras pelos entes federativos e outras entidades públicas.
Ocorre que, conforme Relatório Fiscal, os títulos em dólares foram todos resgatados, e
os títulos em libras esterlinas ainda remanescem em reduzido estoque de circulação.
Contudo:
- valores do principal e de eventuais cupons de juros dos títulos relacionados no art. 1o
de Decreto-lei no 6.019, de 1943, deverão ser pagos pelos respectivos valores nominais
registrados na face do papel, e o títulos relacionados no artigo 2o são resgatáveis por
12% do valor de principal registrado na face, sem incidência de qualquer ajuste ou
correção sobre os valores de resgate de principal e dos cupons de juros das apólices;
- por terem sido emitidos no exterior e vendidos a investidores domiciliados fora do
Brasil, o resgate é efetuado fora do país, e pela moeda de emissão (dólares ou libras
esterlinas), mediante apresentação da cártula aos agentes pagadores autorizados pelo
Governo do Brasil, a quem compete também atestar a autenticidade e validade de tais
títulos.
Observa-se, nitidamente, que a Impugnante comprou uma “falsa promessa", acreditando
ter feito um “excelente negócio”, beneficiando-se de um deságio de 30%, obtendo
“créditos" aptos a extinguir tributos no valor de R$2.000.000,00 pagando a “promoção"
de R$1.400.000,00 ofertada pela APPEX CONSULTORIA.
Ocorre que a autoridade fiscal demonstrou, com objetividade e clareza, que tais títulos
não tinham validade. Esclareceu que, nos termos da Lei no 10.179, de 2001, apenas os
títulos da dívida pública cartulares evidenciados no art. 2o do diploma legal, quais
sejam, Letras do Tesouro Nacional - LTN, Letras Financeiras do Tesouro-LFT e Notas
do Tesouro Nacional - NTN poderiam ser utilizados para quitação de tributos federais,
desde que estivessem vencidos.
(...)
E a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) informou, com o intuito de prevenir fraudes
tributárias, que todos os títulos haviam sido resgatados nos respectivos vencimentos.
Assim, não haveria mais nenhum título vencido e, por consequência, não haveria que se
falar em existência de títulos cartulares aptos para quitação de obrigações tributárias,
com exceção de pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida
Agrária, hipótese prevista no art. 105 da Lei n° 4.504, de 1964.
A síntese da autoridade fiscal não merece reparos:
(...)
Não há como se alegar desconhecimento da lei. E a Lei no 10.179, de 2001, predica
sobre critérios objetivos a respeito da utilização de títulos dívida pública para
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

pagamento de qualquer tributo federal, pelo seu valor de resgate, e desde que vencidos.
Qualquer diligência mediana, de boa fé, constataria que os títulos comercializados e
adquiridos pela Impugnante representavam materialidade sem nenhum valor financeiro.
A Portaria SRF no 913, de 20021, dispõe sobre a arrecadação de receitas federais por
parte da Secretaria do Tesouro Nacional, nos casos de pagamento de receitas federais
com recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do SIAFI ou
transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do SPB –
Sistema de Pagamentos Brasileiro. Contudo, a própria Secretaria do Tesouro Nacional,
nos termos da Lei no 10.179, de 2001, não reconhece os pretensos títulos públicos
adquiridos pela Impugnante como créditos financeiros aptos a extinguir débitos
tributários. E, nos presentes autos, não há qualquer manifestação da Secretaria do
Tesouro Nacional reconhecendo a legitimidade dos "títulos públicos” apresentados pela
Impugnante.
Além dos créditos tributários não existirem, a forma de sua utilização deu-se em
procedimento ilegal.
A referência da Impugnante à “compensação” com base no art. 156, inc. IV do CTN,
mostra-se incorreta, vez que o dispositivo trata da remissão. Na realidade, quando a
impugnação entende que teriam sido quitados/pagos com os créditos gerados no
COMPROT pelo resgate dos Títulos da Dívida Pública Externa, busca incidência no art.
156, inc. II do CTN, ou seja, a extinção por meio da compensação.
E a compensação só pode ocorrer mediante créditos com os atributos de liquidez e
certeza, consoante art. 170 do CTN:
(...)
Como se não bastasse, a aludida “compensação" ocorreu sem a apresentação de
declaração de compensação, em afronta ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)
E, conforme aduzido pela autoridade fiscal, a compensação por meio de utilização de
títulos públicos é vedada expressamente pelo art. 74, § 12, inciso II, alínea “c" da Lei no
9.430, de 1996, sendo considerada compensação não declarada:
(...)
Foi trazido julgado do Superior Tribunal de Justiça externando precisamente o
entendimento sobre a impossibilidade de se utilizar títulos públicos para a compensação
de tributos federais. Ainda, que os títulos relacionados no art. 2o da Lei no 10.971, de
2001, que prevê o poder liberatório para pagamento de tributos federais não se
confundem com os títulos na forma de apólices ao portador emitidos por ente
federativo. No caso concreto, o requerente alegava possuir títulos ao portador emitidos
pelo Municipalidade de Belém-PA no ínicio do século passado. Transcrevo ementa e
excerto da decisão:
(...)
Portanto, tanto no aspecto material, considerando que os créditos tributários não
existem, com origem em títulos públicos sem substância, sem liquidez ou certeza,
quanto no aspecto formal, em relação ao encaminhamento previsto em lei para eventual
compensação, constata-se que o procedimento da Impugnante não tem qualquer
respaldo legal.
E o fato de os débitos tributários de IRPJ e CSLL terem sido informados na
Escrituração Digital não implica a confissão de dívida. Primeiro, cumpre esclarecer que
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

é obrigação acessória do contribuinte, dever legal, escriturar corretamente os eventos
com repercussão econômica e financeira.
E, tendo efetuado opção pelo regime de tributação do lucro real, submete-se ao art. 251,
do RIR/99 (vigente à época dos fatos):
(...)
Há previsão expressa da escrituração do livro diário e razão no RIR/99, além dos livros
fiscais:
(...)
A guarda e conservação dos livros e documentos de suporte que lastreiam os
lançamentos contábeis é prevista no art. 264 do RIR/99:
(...)
A Receita Federal instituiu a escrituração contábil digital (ECD), com a edição da IN
RFB no 787, de 19 de novembro de 2007 (vigente à época do período fiscalizado):
(...)
Ou seja, a transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) é obrigação acessória disposta em lei.
Por sua vez, na medida em que os valores não foram declarados em DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais), não se consumou a confissão de dívida,
prevista no Decreto-Lei no 2.124, de 1984:
(...)
Assim, cabível o lançamento de ofício, para a constituição do crédito tributário,
conforme o art. 142 do CTN:
(...)
E a formalização da autuação fiscal deu-se mediante lavratura de autos de infração de
IRPJ e CSLL acompanhados de Relatório Fiscal detalhado, discorrendo com precisão
sobre os fatos e a repercussão jurídico-tributária, devidamente fundamentado, conforme
art. 10 do PAF:
(...)
No caso concreto, não há acusação fiscal de fraude, sonegação ou conluio, previstas nos
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, caso em que a multa de ofício seria qualificada
para o percentual de 150%.
O que o Relatório Fiscal descreve, com precisão, é que os títulos públicos são
fraudulentos, e foram comercializados de maneira indevida, tanto que o modus operandi
foi objeto de alerta pela Secretaria do Tesouro Nacional, que se manifestou sobre a
circulação dos títulos falsos, conforme transcrição:
(...)
Vale esclarecer que a emissão de títulos fraudulentos e posterior comercialização por
terceiros, conforme entendimento da autoridade fiscal, não teve repercussão na conduta
da Impugnante. Foram dissociadas as duas condutas (terceiros e Impugnante), tendo
sido a fraude (caráter subjetivo, doloso) imputável apenas aos terceiros que emitiram e
comercializaram os títulos. Em relação à Impugnante, a acusação fiscal foi de caráter
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

objetivo, no sentido de que a Impugnante valeu-se de títulos públicos sem validade
(emitidos de forma fraudulenta por terceiros) para extinguir débitos tributários de IRPJ e
CSLL. E, na medida que não se consumou o lançamento por homologação e que
taisdébitos não foram constituídos e extintos, devem, por força de lei (revisão de ofício,
art. 149, inc. V c/c art. 150 do CTN 4) serem exigidos por meio de lançamentos de
ofício, competência privativa do auditor fiscal da receita federal (art. 142 do CTN) para
a devida cobrança dos tributos, acompanhados da multa de ofício de 75% e encargos
moratórios (taxa SELIC5) que, repita-se, é aplicável a todos os lançamentos de ofício
(art. 44 da Lei no 9.430, de 1996). Repita-se: caso se entendesse que a Impugnante
também tivesse incorrido em conduta dolosa, a multa de ofício seria qualificada em
150%, o que não foi o caso.
E, tendo sido efetuado o lançamento de ofício, cabe a imputação da multa de ofício
ordinária de 75%, com base no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
(...)
Nesse contexto, mostra-se precisa a imputação da multa de ofício de 75%.
Assim, não há que se falar, conforme aduzido pela Impugnante, que não caberia multa
de ofício, e, se fosse o caso, apenas a multa por falta de entrega de DCTF. Nos presentes
autos não há qualquer acusação de multa por falta de entrega de DCTF (artigo 7o da Lei
n.o 10.426/2002, alterado pela Lei n.o 11.051/2004). Trata-se de penalidade autônoma,
independente, multa isolada decorrente de descumprimento de obrigação acessória, que
não foi objeto de lançamento fiscal. E, no caso concreto, cabe a multa de ofício de 75%,
por força do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e, ainda, caso tivesse sido tipificado pela
autoridade autuante, poderia ter sido imputada a multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória.
Enfim, ao contrário do aduzido pela Impugnante, foi devidamente formalizado processo
administrativo visando apurar a tentativa de extinguir débitos tributários federais por
meio da utilização de pretensos títulos públicos. São exatamente os presentes autos que
discutem o litígio iniciado pela Impugnante.
Transcrevo protesto da Impugnante no corpo da defesa e no pedido:
(...)
Ora, na medida em que a Impugnante tentou-se valer de títulos públicos para extinguir
débitos tributários, a competência para apreciação dos fatos é atribuída ao processo
administrativo fiscal federal, regido pelo Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), cujo art. 1o
predica:
(...)
E a Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, ratifica a prevalência do PAF no caso concreto:
(...)
Nos presentes autos, na fase inquisitória, a autoridade fiscal iniciou o procedimento de
auditoria, intimou a Impugnante sobre o início de fiscalização (art. 7o do PAF 6) e
solicitou prestar esclarecimentos (24/11/2014), com resposta em 15/12/2014. Foram
lavrados outros termos de intimação em 26/05/2015 (respondido pela Impugnante em
01/06/2015), em 24/01/2017 (respondido pela Impugnante em 02/02/2017) e em
03/02/2017 para informar sobre a ampliação do período de fiscalização.
E, precisamente conforme previsto no PAF (art. 10), com base na apreciação da
documentação apresentada pela Impugnante, foram lavrados os autos de infração pela
autoridade fiscal.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

Na sequência, foi devidamente intimada a Impugnante sobre os lançamentos de ofício,
e, com base no art. 14 do PAF, foi apresentada a impugnação, dando início à fase
litigiosa:
(...)
A impugnação encontra-se apreciada no presente voto. Ou seja, encontram-se
plenamente atendidos o devido processo legal, o direito do contraditório e da ampla
defesa, conforme legislação processual que rege o PAF. E, em razão da apresentação da
impugnação, resta suspensa a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, inc.
III do CTN.
Aplica-se à CSLL o decidido para o IRPJ, vez que os lançamentos de ofício
compartilham do mesmo suporte fático e conteúdo probatório.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, para manter o
crédito tributário exigido.

O caso em análise trata de clara fraude cometida pela Contribuinte contra o Fisco,
por intermédio de uma suposta consultoria tributária, a APPEX Consultoria.
O caso em análise trata de clara fraude cometida pela Contribuinte contra o Fisco,
por intermédio de uma suposta consultoria tributária, a APPEX Consultoria.
A fraude se dava por meio da inserção de informações falsas em declarações para
reduzir ou eliminar ilegalmente as dívidas tributárias com a falsa compensação com suposto
crédito financeiro junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), baseado em títulos públicos. A
organização criminosa oferecia serviços de “consultoria e assessoria tributária”.
A referida empresa de consultoria foi, inclusive, objeto de operação deflagrada
pelo Fisco Federal em conjunto com a Receita Federal e denominada “Fake Money”:
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2018/setembro/operacao-fake-money-receita-
federal-desarticula-organizacao-criminosa-especializada-em-fraude-na-quitacao-de-tributos-
federais-com-creditos-podres.
Acerca da matéria controvertida, é oportuno destacar que a fraude de que trata o
presente feito traz grave prejuízo à Fazenda Nacional, retirando ilicitamente recursos do Estado,
e está disseminada de tal forma no território nacional que foi objeto de uma cartilha elaborada
em conjunto pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional,
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União denominada Prevenção
à
Fraude
Tributária
com
Títulos
Públicos
Antigos
(disponível
em
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilha_Prevencao_Fra
ude_Tibutaria.pdf). Dessa cartilha, vale trazer à colação os seguintes trechos:

Nos últimos anos, tornou-se recorrente uma nova tentativa de fraude contra a Fazenda
Nacional, que consiste na suspensão indevida de débitos tributários federais declarados
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), na Declaração Anual
do Simples Nacional (DASN) e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP).
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

A tentativa de fraude tem por base ações judiciais de execução de títulos da dívida
pública, movidas contra a União, que visam à cobrança de valores relativos ao resgate
de supostos créditos oriundos de títulos da dívida pública brasileira, interna e externa,
inclusive títulos emitidos no início do século passado.
[...]
O Tesouro Nacional tem recebido frequentes consultas a respeito de validade,
possibilidade de resgate, troca, conversão (em NTN-A ou em outros títulos), bem como
de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de operações
diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob a forma “cartular” (impressas em
papel), inclusive títulos da dívida externa referentes, em sua maioria, àqueles regulados
pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943, que perderam seu valor e que vêm sendo utilizados
de forma fraudulenta.
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser convertidos
nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou NTN), portanto
não se prestam para pagamento ou compensação de tributos federais.
[...]
As fraudes tributárias objetivam afastar de forma indevida o débito tributário. Para
tanto, seus agentes utilizam todo e qualquer mecanismo disponível para forjar formas de
suspensão ou extinção do débito tributário, ou mesmo para afastar seu lançamento,
alegando, por vezes, tratar-se de simples planejamento tributário. Eles são criativos e
estão sempre em busca de novas oportunidades para ludibriar contribuintes desavisados,
ansiosos pela solução imediata de suas situações fiscais, o que muitas vezes lhes retira a
cautela desejável na defesa de seu patrimônio. É aí que entram em cena as chamadas
fraudes tributárias.
[...]
3.1 – Consequências Fiscais
Uma vez verificada a fraude tributária no âmbito de Receita Federal do Brasil, o
contribuinte responsável por sua execução dolosa ou culposa estará sujeito às seguintes
consequências, sem prejuízo de outras sanções e encar-gos estabelecidos na legislação
vigente:
1. imposição de multas, que poderá chegar a 225% do valor do débito;
2. restrição para obtenção de certidão negativa de débitos, o que impede que o
contribuinte possa, por exemplo, participar de processos licitatórios;
3. inscrição no Cadastro de Inadimplentes (Cadin), o que impede que o contribuinte
possa receber empréstimos ou obter financiamentos junto a bancos públicos;
4. cobrança imediata da dívida, com início da execução fiscal e penhora dos bens;
5. representação fiscal para fins penais;
6. suspensão ou cassação de benefícios fiscais;
7. ao final da ação judicial, além do pagamento dos acréscimos legais do tributo
discutido, terá também pagamento das custas e dos honorários judiciais cabíveis e
eventual litigância de má-fé;
8. possibilidade de os sócios ou dirigentes responderem solidariamente pelas dívidas da
pessoa jurídica, sendo executados em seu patrimônio pessoal. Essa responsabilidade
solidária também poderá ser aplicada contra o representante de qualquer empresa que
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

for responsável por fraude tributária, hipótese em que o passivo tributário será cobrado
de todos pelo valor integral, até sua extinção.

Não existem dúvidas que em grande parte das vezes o contribuinte acaba sendo
enganado por tais organizações criminosas, só que o absurdo de tais supostos créditos é tão
grande e o que se vê, de fato, é a clara intenção do contribuinte de não pagar tributos e que, por
conta disso, age sem nenhum dever mínimo de cautela.
Tratam-se de valores vultosos e compensados sistematicamente, e que são objeto
também de outros processos administrativos.
No presente caso, sequer a aplicação de multa qualificada (que entendo devida)
foi proposta pela autoridade lançadora, não havendo sentido o contribuinte se insurgir contra a
multa de ofício com expressa previsão legal.
Outrossim, alegações quanto à ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
tributária não podem ser apreciados nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 02.
Quanto à alegação de prescrição intercorrente, aplicável a Súmula CARF n. 11.
Casos semelhantes também foram apreciados por este Conselho:

DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR
AFRFB DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por AFRFB de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Inteligência da Súmula CARF
vinculante no 27.
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA.
LEI 10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
A Lei n° 10.179/2001 previu que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou
NTN ́s), a partir de seus vencimentos, teriam poder liberatório para pagamento
de qualquer tributo federal (art. 6°), hipótese em que certamente não se
enquadram os títulos da dívida externa adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e
escriturais, com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia,
inclusive as respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação
de tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários
com títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de
terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que
constituem a sonegação e fraude, como definido em lei.
Ao menos desde 2012 o Tesouro Nacional vem alertando sobre fraudes com
títulos públicos e, especificamente quanto aos títulos da dívida externa,
orientando no sentido de que tais títulos são “direitos estrangeiros, sujeitos às
leis do país em que foram emitidos” e que, na forma do referido Decretolei, “a
esmagadora maioria já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda
em circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores
no
exterior”.
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Arquivos/manual/Cartilh
a_Prevencao_Fraude_Tibutaria.pdf). De forma semelhante, o Ministério
Público Federal, por sua 2a Câmara de Coordenação e Revisão, emanou
Orientação, em 26/05/2014, para que os membros do Ministério Público
Federal que oficiam na área criminal, respeitada a independência funcional,
promovam “a responsabilização criminal, a qual pode ser imputada a sócios e
outros responsáveis por empresas privadas e a servidores e gestores públicos,
nas hipóteses de fraudes com títulos públicos”.
A declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PREPOSTOS. ART. 135 CTN.
VIABILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PRÁTICA DE FRAUDE NOTÓRIA E
RECORRENTE. FLAGRANTE CONTRASTE À LEI TRIBUTÁRIA.
A pessoa jurídica que detém poderes para representar o contribuinte e,
utilizando de tais poderes, viabiliza e pratica fraude fiscal detém
responsabilidade tributária com fulcro no art. 135, inciso II, do CTN. Tal
responsabilidade estende-se a seus administradores, vez que, por intermédio de
seus atos a fraude fiscal foi perpetrada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do
lançamento de IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Recursos Voluntários conhecidos e não providos.
(Acórdão 1301-005.697 de 15 de setembro de 2021)

Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.867 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720190/2017-22

adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 702
DF CARF MF
Original